Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731483-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: TIAGO RODRIGO MENDES BORGES, CELSO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de CELSO GOMES DA SILVA e TIAGO RODRIGO MENDES BORGES: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0712343-91.2019.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar, qual seja a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel descrito na inicial, bem como a manutenção de posse e favor da parte embargante; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Citem-se os embargados na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não os terem (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” (...) “Verifico que o embargante anexou alguns documentos a fim de complementar as alegações da inicial, conforme se observa na petição de Id. 164699174 e documentos. Ademais, requer novamente a concessão da antecipação de tutela, entretanto, tal pedido já foi indeferido, conforme decisão de Id. 164644019. Assim, mantenho a decisão de id. 164644019 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Recebo os documentos anexados junto a petição de Id. 164699174, haja vista que os embargados ainda não foram citados. Citem-se os embargados, conforme decisão de Id. 164644019. Publique-se. Intime-se.” A Agravante sustenta (i) que os dois imóveis penhorados lhe pertencem e assim não podem ser penhorados para o pagamento de dívidas do executado Tiago Rodrigo Mendes Borges.; (ii) que um dos imóveis foi adquirido em 23/11/2020 e o outro no dia 07/12/2020; (iii) que terceiro de boa-fé não deve ser punido por ausência de formalidade, devendo-se considerar a realidade fática das questões, buscando-se assegurar o direito do real proprietário, fruto de doação; (iii) que a presunção da propriedade que consta nos registros da matrícula do imóvel é relativa, admitindo-se prova em sentido contrário; (iv) que juntou as escrituras públicas de cessão de direitos dos imóveis e não há qualquer prova de fraude à execução; (v) que não tinha conhecimento da existência de processo de execução, sendo adquirente de boa-fé; (vi) que a data da assinatura do contrato de cessão de direitos é anterior a data da decisão que determinou a constrição do imóvel; e (vii) que a sua não intimação, como legítima possuidora, é suficiente para anular a constrição determinada. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja liminarmente suspenso os autos do processo de número (Processo n.o 0712343- 91.2019.8.07.0020 – Cumprimento de Sentença – 1a Vara Cível de Águas Claras/DF – proposto por Celso Gomes da Silva) referente a penhora (Id: 164419504 – 28/06/2023) e as medidas constritivas sobre os imóvies (CA Veredão, Conjunto I, Chácara 02, Lote 11, em Brasília/DF, com inscrição IPTU no 49083848 e CA Veredão, Chácara 61, Lote 15, em Brasília/DF, com inscrição IPTU no 49078437)”. Preparo recolhido (ID 49604090). É o relatório. Decido. Os documentos de IDs 164419495, 164419496, 164419501 e 164419502 sinalizam, numa abordagem sumária, que a Agravante tem a posse dos imóveis penhorados. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio de embargos de terceiro, na esteira do que prescreve o artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.” Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 1. O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor (CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676). (...) (REsp 1.787.877/BA, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/3/2021)” Conclui-se, assim, no plano da cognição superficial própria da fase embrionária da relação processual, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), não obstante a controvertida situação dominial do imóvel. O risco de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), por sua vez, decorre dos consectários da r. decisão agravada. Nesse contexto, a cautela recomenda que, até que se tenha um quadro fático e jurídico mais claro, não sejam efetivados atos constritivos. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, requisitando-se informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator